Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728620-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. S. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO NONATO DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CATHARINA SOARES DE OLIVEIRA, assistida por seu genitor, contra a decisão que, AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO – FUBRAE (CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB), indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Segundo dispõe o art. 208, V, da Constituição da República, “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. Conforme se extrai do texto constitucional, apurada a capacidade do cidadão, o Estado não pode criar embaraços para o acesso ao ensino superior. A norma foi regulamentada pela Lei 9.394/96, que dispõe acerca das diretrizes e bases da educação nacional. A lei, em seu art. 24, estabelece as regras de organização da educação básica, ao que interessa a transcrição do inciso V: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: (...) V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; O art. 59, II, da LDB, preceitua que “os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (...) aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados”. Como se verifica, a lei apresentou duas hipóteses para aceleração dos estudos: para o aluno com atraso escolar e para o aluno superdotado. O que se pretende, na verdade, é a aceleração para concluir o programa escolar em menor tempo, permitido apenas aos alunos que demonstrarem superdotação. Para os demais alunos, deve-se respeitar o período estipulado no art. 33 da Resolução no 01/2012 do CEDF, isto é, “18 (dezoito) meses com 1.200 (um mil e duzentas) horas para o ensino médio”, sendo 6 meses e 400 horas por ano letivo que se pretende acelerar. Não se pode, sob pena de revogar o dispositivo legal pelo simples desuso, considerar desarrazoados os requisitos impostos na lei sempre que um jovem lograr êxito no vestibular, ainda que antes da conclusão do ensino médio. A lei apenas poderia deixar de ser aplicada se inconstitucional fosse. No caso, não vislumbro ofensa ao texto constitucional pois não se está negando acesso ao ensino, mas determinando o cumprimento dos requisitos básicos da educação. O acesso ao ensino superior apenas ocorre após a conclusão do ensino médio, que, para tanto, exige não apenas a aprovação nas matérias lecionadas como também o cumprimento da carga horária adequada. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual indefiro o pedido. A Agravante sustenta (i) que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula na faculdade; (ii) que o Agravado indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade; (iii) que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil; e (iv) que, em razão do elevado desempenho na avaliação, foi beneficiada com bolsa de estudos de 50% (cinquenta por cento) da mensalidade. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar que o Agravado admita a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, realize os testes e expeça o certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (IDs 18536077 e 18536078). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la. Por meio de cursos ou exames supletivos uma nova oportunidade é concedida àqueles que não puderam seguir as etapas normais do ensino formal. Trata-se, pois, de mecanismo que representa um estímulo à universalização ao ensino e que, devido à sua função de colmatar lacunas, pode e deve ser regulamentado quanto aos requisitos de acesso. Não há, portanto, nenhuma incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em especial da Colenda 4a Turma Cível, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não pode prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido. (AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020). REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018). Em razão disso, tenho ressalvado meu entendimento pessoal em prol da colegialidade, da segurança jurídica, da isonomia e da uniformidade jurisprudencial. A Agravante a priori se subsume a esse vetor jurisprudencial, na medida em que foi aprovada no vestibular, completou 17 anos de idade em novembro do ano passado e cursa o 3o ano do ensino médio (fls. 13; 21/23 e 26/27 ID 18536081). Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro em termos o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Agravado promova a matrícula da Recorrente na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ele mantido e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o certificado de conclusão respectivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator